Tribunal: TJPA
Processo: 0804975-69.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804975-69.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: UNIAO GOOD PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO
(ICMS). EMPRESA FUNERÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno
em
Apelação Cível
interposto
pela
UNIÃO GOOD PAX SERVIÇOS POSTUMOS LTDA – EPP,
contra o ESTADO DO PARÁ, em razão de decisão monocrática que deu provimento ao Apelo do ora Agravado para anular a decisão que julgou procedente a Exceção de Pré-executividade.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que anulou a sentença e
julgou procedente a exceção de pré-executividade, em razão da ausência de prova da inexigibilidade dos títulos executivos.

III. Razões de decidir

3.
De acordo com o artigo 1º, §2º da Lei Complementar nº 116 de 2003, bem como o item 25 da lista anexa, e o artigo 4º §2º da Lei Complementar nº 87 de 1996, a empresa Agravante não é contribuinte do ICMS, não possuindo legitimidade passiva na relação jurídico tributária referente ao diferencial de alíquotas interestaduais.

4.
Constata-se a ilegitimidade passiva da empresa funerária, de acordo com a legislação pátria e a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como dos Tribunais Pátrios
, razão pela qual a reforma da decisão é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

5. Recurso conhecido e provido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar nº 116 de 2003, artigo 1º, §2º, e Lista anexa, item 25; Lei Complementar nº 87 de 1996, artigo 4º §2º.

Jurisprudências relevantes citadas: TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08049756920228140301 25246841, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público, Julgado: 03/02/2025; TJ-RJ - APELAÇÃO: 01017151420228190001 202400166433, Relator.: Des(a). JDS MARIA AGLAE TEDESCO VILARDO, Data de Julgamento: 15/08/2024, QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 20/08/2024; TJ-MS 08029044720148120005 MS 0802904-47.2014 .8.12.0005, Relator.: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 15/05/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 22 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº

0804975-69.2022.8.14.0301
- PJE
) interposto
pela
UNIÃO GOOD PAX SERVIÇOS POSTUMOS LTDA – EPP,
contra o ESTADO DO PARÁ, em razão de decisão monocrática que deu provimento ao Apelo do ora Agravado para anular a decisão que julgou procedente a Exceção de Pré-executividade.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Com efeito, sem prova da inexigibilidade dos títulos executivos, prevalece a presunção de validade da CDA’s, prevista no art. 204 do Código Tributário Nacional, situação que impõe o acolhimento da pretensão recursal. Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, anulando a sentença que julgou procedente a exceção de pré-executividade, e determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da exação fiscal
. (Grifo nosso)

Em razões
recursais (Id. 28424606), a Agravante
afirma, em síntese, que a decisão recorrida foi contraditória, pois se trata de uma empresa prestadora de serviços funerários, não exercendo qualquer atividade mercantil de comercialização de mercadorias ou outra atividade que se submeta ao fisco Estadual como contribuinte de ICMS.

Aduz que todas as jurisprudências que foram utilizadas na decisão recorrida para fundamentar o não cabimento da Exceção de Pré-Executividade enfrentaram o mérito, não sendo, contudo, o caso dos autos, uma vez que a decisão embargada reconheceu que a controvérsia reside na discussão acerca da ilegitimidade passiva da ora Agravante.

Cita a Lei Complementar Federal nº 116 de 2003 e os serviços descritos na lista anexa, demonstrando que não ficam sujeitos à tributação do ICMS, ainda que a prestação envolva o fornecimento de mercadorias.

Ao final, requer o conhecimento provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e negar provimento ao Apelo do ora Agravado.

O Agravado apresentou
contrarrazões (Id. 28943638), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno passando a examiná-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que anulou a sentença e
julgou procedente a exceção de pré-executividade, em razão da ausência de prova da inexigibilidade dos títulos executivos.

Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada reconheceu que se tratava de controvérsia acerca da ilegitimidade passiva da Agravante:

Em síntese,
o cerne do pedido consiste em definir se, dentro dos limites da exceção de pré-executividade, é possível reconhecer a nulidade das CDA’s, por alegada ilegitimidade passiva da Apelada
. (Grifo nosso)

Em contrapartida, ao longo de sua fundamentação, a decisão sustentou a necessidade de comprovação da finalidade dos produtos transportados para que fosse cabível a Exceção de Pré-executividade, fazendo referência a diversos documentos juntados aos autos que comprovavam a atividade da empresa Agravante, conforme o excerto:

Para comprovar o alegado, a Empresa-Apelada apresentou: (i)
contrato social com destaque ao objeto da sociedade; (ii) trechos do auto de infração apontando a atividade de serviços funerários; (iii) espelho do site da Comissão Nacional de Classificação – CONCLA-IBGE; (iv) cadastro do CNPJ da empresa; (v) publicidade divulgando os serviços prestados; e (vi) certidões negativas de dívida ativa Municipal e Federal
. O objeto da sociedade não é suficiente para deduzir que os produtos são para insumo e atividades da própria empresa, em verdade,
sequer há menção ou descrição do que foi transportado
, também não há notas fiscais, cópia do processo administrativo com o fundamento das autuações, informações essenciais não presentes, que demandam instrução probatória. Logo,
o exame da legalidade da cobrança e a consequente legitimidade passiva da Apelada, encontra-se prejudicado
face a ausência de adequação da exceção de pré-executividade para dirimir a controvérsia, ferramenta que exige a prova pré-constituída do direito alegado, restringindo-se às questões passíveis de conhecimento de ofício pelo Juiz, tais como condições da ação, pressupostos processuais, decadência e prescrição.

Contudo, de acordo com o artigo 1º, §2º da Lei Complementar nº 116 de 2003, bem como o item 25 da lista anexa, e o artigo 4º §2º da Lei Complementar nº 87 de 1996, a Agravante não é contribuinte do ICMS, não possuindo legitimidade passiva na relação jurídico tributária referente ao diferencial de alíquotas interestaduais, senão vejamos:

LEI COMPLEMENTAR Nº 116 DE 2003

Art. 1º O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador.

§ 2º
Ressalvadas as exceções expressas na lista anexa, os serviços nela mencionados não ficam sujeitos ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, ainda que sua prestação envolva fornecimento de mercadorias
. (Grifo nosso)

LISTA ANEXA

25.01 – Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres.

25.02 - Translado intramunicipal e cremação de corpos e partes de corpos cadavéricos. (Redação dada pela Lei Complementar nº 157, de 2016)

25.03 – Planos ou convênio funerários.

25.04 – Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios.

25.05 - Cessão de uso de espaços em cemitérios para sepultamento.

LEI COMPLEMENTAR Nº 87 DE 1996

Art. 4º Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.

§ 2º É ainda contribuinte do imposto nas operações ou prestações que destinem mercadorias, bens e serviços a consumidor final domiciliado ou estabelecido em outro Estado, em relação à diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual II - o remetente da mercadoria ou bem ou o prestador de serviço, na hipótese de o destinatário não ser contribuinte do imposto.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios:

DECISÃO MONOCRÁTICA. (...)
Compulsando os autos, verifico que a empresa executada se dedica à prestação de serviços funerários, e que esta se enquadra como contribuinte de ISSQN,
restando comprovado que não atua na exploração direta de atividades de comércio varejista, não se enquadrando como contribuinte do ICMS.
Desse modo,
acolho
a presente exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva do excipiente
para figurar uma vez que apenas se submete a tributação imposta pelo fisco municipal, razão pela qual decreto a
extinção

do presente feito. (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08049756920228140301 25246841, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em: 02/03/2025 - Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTOS DE INFRAÇÃO REFERENTES A ICMS NÃO PAGO POR EMPRESA FUNERÁRIA. Alegação de que os bens são comercializados de forma concomitante com a prestação do serviço funerário, sendo devido apenas o ISS . Sentença de improcedência. Apelo do autor.
Determina o art. 40, XVI da Lei 2657/1996 que o ICMS não incide "sobre operação e prestação" [ ...] com artigo funerário, quando promovida por empresa do ramo concomitantemente com a prestação de serviço funerário
. Caso em que os autos de infração estão fundados em informações de empresa de cartão de crédito e notas fiscais não juntadas aos autos, inexistindo prova de que os serviços tenham sido prestados de forma separada. Fato de que a empresa possui inscrição como comerciante de flores e artigos funerários que não implica, necessariamente, na prática da comercialização em separado.
Notas fiscais juntadas aos autos que exemplificam a forma como os bens são fornecidos juntamente com os serviços. Ilegalidade das autuações que deve ser declarada. Sentença reformada
. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 01017151420228190001 202400166433, Relator.: Des(a). JDS MARIA AGLAE TEDESCO VILARDO, Data de Julgamento: 15/08/2024, QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 20/08/2024 – Grifo nosso)

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. AFASTADAS . MÉRITO. SERVIÇOS PÓSTUMOS. NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA . LEI COMPLEMENTAR 116/2003. POSSIBILIDADE. NATUREZA DO SERVIÇO PRESTADO. SIMPLES NOMENCLATURA NÃO PODE GERAR NOVO IMPOSTO . ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/97. INCIDÊNCIA DO RE 870.947 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. CONDENAÇÃO DECORRENTE DE DÉBITO ORIUNDO DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA RETIFICADA NESSE PONTO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Mantém-se a sentença que julgou procedente a pretensão inicial de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito, porquanto demonstrado tratar-se de operação de pura prestação de serviços funerários, bem como o inequívoco enquadramento da atividade exercida pela empresa demandante (administração de serviços póstumos) na lista anexa da Lei Complementar n.º 116/2003, de modo que todos os bens por ela adquiridos para a prestação dos serviços das suas atividades fins não estão sujeitos à incidência do ICMS.
Por se tratar de matéria de ordem pública, a aplicação ou alteração da correção monetária de ofício, pelo juiz ou tribunal, é perfeitamente possível. Conforme decidido no julgamento do RE 870 .947, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, em 20.09.2017, "o art. 1º-F da Lei nº 9 .494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária".(TJ-MS 08029044720148120005 MS 0802904-47.2014 .8.12.0005, 1ª Câmara Cível, Relator.: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 15/05/2018 – Grifo nosso)

Desse modo, constata-se a ilegitimidade passiva da empresa funerária, de acordo com a legislação pátria e a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como dos Tribunais Pátrios,
razão pela qual a reforma da decisão é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao Agravo Interno
, para reformar a decisão recorrida,
negando provimento ao Apelo do Ente Estatal, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva da empresa Agravante,
nos termos da fundamentação
.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/09/2025